Tribunal: TRF3
Processo: 0001394-19.2016.4.03.6125
Órgão julgador: ia do Ministro Joaquim Barbosa, assentou que o crime do artigo 183 da Lei n.o 9.472/97 somente ocorre quando houver habitualidade. Se esta estiver ausente, ou seja, quando o acusado vier a instalar ou se utilizar de telecomunicações clandestinamente, mas uma única vez ou de modo não rotineiro, a conduta fica subsumida ao tipo do artigo 70 da Lei n.o 4.117/62, pois não haverá aí um meio de vida, um comportamento reiterado ao longo do tempo, caso este que ensejaria punição mais severa pelo artigo 183 da lei no 9.472/97 . In casu, a habitualidade exsurge de modo evidente nos autos, não sendo o caso de se modificar, pois, a subsunção da conduta do réu ao tipo previsto no artigo 183 da Lei n.o 9.472/97.
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
60/236)

0001394-19.2016.4.03.6125

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78987

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 183 DA LEI N.o 9.472/97. CRIME CONTRA TELECOMUNICAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 70 DA LEI No 4.117/62. INAPLICÁVEL. CONDUTA TÍPICA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.o 93870/SP, em 24/04/2010, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, assentou que o crime do artigo 183 da Lei n.o 9.472/97 somente ocorre quando houver habitualidade. Se esta estiver ausente, ou seja, quando o acusado vier a instalar ou se utilizar de telecomunicações clandestinamente, mas uma única vez ou de modo não rotineiro, a conduta fica subsumida ao tipo do artigo 70 da Lei n.o 4.117/62, pois não haverá aí um meio de vida, um comportamento reiterado ao longo do tempo, caso este que ensejaria punição mais severa pelo artigo 183 da lei no 9.472/97 . In casu, a habitualidade exsurge de modo evidente nos autos, não sendo o caso de se modificar, pois, a subsunção da conduta do réu ao tipo previsto no artigo 183 da Lei n.o 9.472/97.

2. O crime em tela consuma-se no momento em que realizada a conduta prevista no tipo penal. Ademais, há jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser impossível a incidência do princípio da insignificância . Subsumida assim a conduta do réu ao tipo inscrito no art. 183 da Lei n.o 9.472/97, não havendo ainda que se falar em aplicação do princípio da insignificância, posto tratar-se de delito formal de perigo abstrato. Dessa forma, apresenta-se irrelevante eventual discussão acerca do baixo alcance da potência de transmissão - que não se confunde com ofensa mínima ao bem jurídico tutelado - e da pretensa incapacidade de as instalações do acusado causarem qualquer sorte de prejuízos a terceiros

3. A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada nos autos pelos seguintes documentos: Auto de Infração, Relatório de Fiscalização e Laudo Pericial em Equipamento Eletroeletrônico, além das declarações prestadas em juízo pelas testemunhas e pelo próprio acusado.

4. Autoria e dolo comprovados. No caso, as circunstâncias em que foi realizada a apreensão, aliadas à prova oral colhida, confirmam a responsabilidade do réu pela autoria dos fatos. O dolo é evidente e pode ser extraído do depoimento do próprio apelante.

5. Condenação mantida.

6. Dosimetria da pena. Resignação da defesa. Pena definitiva fixada em 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado no aberto, nos termos do artigo 33, §2o, "c" do Código Penal.

8. A pena corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos. Dado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal (pena não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis), não há que ser alterada a substituição de pena empreendida originariamente, restando ainda mantidas as modalidades substitutivas especificadas, posto que condizentes com ditames legais e jurisprudenciais atinentes ao tema.

9. Recurso da defesa desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.